Tribunal: STF
Processo: RE 237045
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-03-23
Data de publicação: 1999-03-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DESPACHO AGRAVADO QUE APLICOU
ORIENTAÇÃO PLENÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA
MONOCRÁTICA DO RELATOR.
O despacho agravado, para afastar a pretensão da
recorrente, reportou-se ao decidido pelo Plenário da Corte no RMS
22.307, esclarecendo que o fazia em face do entendimento que veio a
se firmar, por maioria de votos, no sentido de que deveria ser
estendido aos servidores públicos civis, a título de revisão geral
de vencimentos, tendo em vista o disposto no inciso X do artigo 37
da Constituição Federal e respeitada, ainda, a isonomia, o aumento
percentual de 28,86% que beneficiou todos os servidores militares,
concedido pelas Leis nºs 8.622 e 8.627, ambas de 1993.
O desempenho da competência monocrática pelo Relator tem
apoio nos arts. 21, § 1º, do RI/STF e 38 da Lei nº 8.038/90, que lhe
defere poder de decidir o recurso que haja perdido objeto ou, ainda,
de negar seguimento a pedido ou recurso "intempestivo, incabível ou
improcedente ou ainda, que contrariar, nas questões
predominantemente de direito, súmula do respectivo Tribunal".
Aplicação da orientação plenária aos feitos pendentes.
Agravo regimental improvido.